Tribunal: TJES
Processo: 5001513-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: R. S. ROCHA & CIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR –
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Acerca da questão meritória central deste recurso, no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa d consumidor.

2.

A
o contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la, o que denota violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

D
iante da irregularidade do procedimento de recuperação de consumo e da declaração de inexigibilidade do débito,
não há como acolher
a alegação de que a restituição da quantia paga pela apelada como condição para o restabelecimento do fornecimento de energia ao seu imóvel é indevida.

4
.
Recurso
conhecido e
desprovido.
Honorários
sucumbenciais
majorados,
na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença (ID n. 4891625), proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito” que lhe move R. S. ROCHA & CIA LTDA - ME, julgou procedentes os pleitos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto do TOI objeto desta ação.

Nas razões recursais (ID n. 4891628), alega a apelante, em síntese, que: (I) seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de forma a agir em exercício regular de direito; (II) “não há, por conseguinte, como se pretender conferir aplicabilidade, no caso dos autos, ao CDC, pois é mais do que flagrante que a verdadeira pretensão do Legislador Constitucional em relação à prevalência dos dispositivos da Lei de Concessões e do Ato Normativo emanado pela Agência Reguladora competente – in casu, a Resolução ANEEL nº 414/10 – para regular o setor, bem como para dirimir os conflitos entre essas partes”; (III) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”; (IV) “não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010”; (V) não há que se falar em repetição de indébito, pois a cobrança foi legal.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de se reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 4891633).

A
ntes de passar ao enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Em suma,

a
ora apelad
a
, ajuizou a presente ação em face da Concessionária apelante objetivando a declaração de inexistência d
o
débito
apurado em decorrência da lavratura d
e um

TOI, em razão de suposta irregularidade no medidor de energia.

Conforme salientado na sentença de primeiro grau, o expediente de f. 29 (comunicado de substituição de medidor), comprova que a apelante realizou a substituição do medidor enviando-o para análise de seus próprios prepostos, não sendo preservado o aparelho supostamente adulterado para análise posterior.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento antecipado da lide, tendo
o
d. magistrad
o
de primeiro grau julgado
procedentes os pleitos iniciais
sob
o fundamento de
que

“a única prova que interessaria ao julgamento seria a prova pericial no aparelho supostamente adulterado, entrementes, a própria ré noticiou que efetivou a substituição do medidor, submetendo-o, inclusive, a inspeção unilateral (f. 111), subscrita por “técnico de medição”, funcionários da própria EDP, tornando, via de consequência, inviável a produção da prova judicial, considerando que o medidor não foi preservado”

Acerca da questão meritória central deste recurso, no bojo do

REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Colendo STJ
consolidou seu entendimento
pela possibilidade de a
C
oncessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo,
desde que
a constatação do
débito pretérito por fraude do medidor
tenha sido apurado
de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor
.

Ademais, nos termos do artigo 129 da citada Resolução, vigente à época do procedimento de inspeção,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora
os termos
da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o procedimento de recuperação de consumo instaurado a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na
empresa
do apelado,
especialmente por não haver nos autos comprovação de que
a

unidade
consumidor
a
foi notificad
a

previamente
a respeito da inspeção realizada.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da inspeção, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Dito isso
, embora a cobrança do consumo que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o responsável,
deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

Por conseguinte, diante da irregularidade do procedimento de recuperação de consumo e da declaração de inexigibilidade do débito,
não há como acolher
a alegação de que a restituição da quantia paga pela apelada como condição para o restabelecimento do fornecimento de energia ao seu imóvel é indevida.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Ante o
desprovimento
do recurso,
em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, fixados em primeiro grau no patamar de 1
0
% sobre o valor atualizado da
causa
, para 1
2
% sobre
a mesma base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre a mesma base de cálculo.

Acompanho a relatoria.